Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-03.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Alienação fiduciária – Imóvel – Ação anulatória de leilões extrajudiciais – Sentença de improcedência – Apelo das autoras – Incidência da Lei 9.514/97, com as modificações da Lei 13.465/17 (Tema 26, do E. TJSP) – Regularidade do procedimento, com a intimação pessoal dos devedores fiduciantes, para purgação da mora, pelo Oficial de Registros de Imóveis de Mogi Mirim – Art. 26, caput, §1o, da Lei

Ementa:
Alienação fiduciária – Imóvel – Ação anulatória de leilões extrajudiciais – Sentença de improcedência – Apelo das autoras – Incidência da Lei 9.514/97, com as modificações da Lei 13.465/17 (Tema 26, do E. TJSP) – Regularidade do procedimento, com a intimação pessoal dos devedores fiduciantes, para purgação da mora, pelo Oficial de Registros de Imóveis de Mogi Mirim – Art. 26, caput, §1o, da Lei 9.514/97 – Válidas as intimações das datas designadas para os leilões, que se deram por telegrama, e-mail, SMS, jornal e WhatsApp – Art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97 – Desnecessidade de notificação da autora Adriana, que não figura no instrumento do contrato como fiduciante – Eventuais erros materiais no site do leilão quanto à metragem do imóvel, ou nome do condomínio, insuscetíveis de caracterizar nulidade do procedimento – Valores do imóvel, nos leilões, que obedeceram aos requisitos legais, não havendo, de mais a mais, notícia de arrematação – Inobservância dos prazos legais que, na hipótese, seria benéfica ao fiduciante, e não pode, por isso, ser motivo para nulidade do procedimento – Vícios no procedimento extrajudicial, enfim, não constatados – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.